Tribunal: TJDFT
Processo: 0701167-73.2021.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. SÚMULA 410. STJ. APLICAÇÃO. TEMAS 407, 408, 409 e 410. STJ. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. PARÂMETRO. EXCESSO APURADO. PROVEITO ECONÔMICO.
1. Embora a Súmula 410 do STJ tenha sido editada antes da vigência do CPC/2015, a Corte Especial do STJ revisitou o tema e decidiu, ante o ordenamento jurídico vigente, pela manutenção do entendimento de que é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Precedentes.
2. Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que de forma parcial, é cabível a fixação de honorários advocatícios, que devem ser estabelecidos com base no excesso apurado, equivalente ao proveito econômico obtido pelo impugnante. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido.